Tribunal: TJDFT
Processo: 0714989-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0714989-52.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA DE OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da comprovação de que o pagamento das custas compromete a subsistência do requerente, importando ressaltar que mera declaração não afasta a obrigação de comprovação da incapacidade financeira (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Os documentos apresentados não demonstram a hipossuficiência da recorrente. Ao contrário, os elementos processuais são indicativos de que a autora tem condições de suportar as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência, considerando o valor de seus rendimentos mensais (ID 64666564), que ultrapassam o teto de 5 (cinco) salários mínimos, critério adotado pela jurisprudência do TJDFT. Ademais, a autora informou que os empréstimos foram destinados à aquisição de bens e aumento de seu patrimônio. Por conseguinte, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado e concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006